Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012953-98.2020
AGRAVANTE: ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S.A.
.
Vistos.
Indefiro o pedido de prorrogação, haja vista, que o prazo de 15 (quinze) dias já concedido, era mais do que suficiente para obtenção dos documentos de comprovação de renda.
Desse modo, indefiro o pedido de assistência judiciária, e concedo a parte recorrente o prazo de 03 dias para o recolhimento do preparo, com base nos arts. 99, §7o, e 101, §1o, do CPC.
Após, retornem os autos conclusos, com ou sem o recolhimento do preparo.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR